Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731471-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TM MEDICAL HOSPITALARES LTDA - ME RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROVA LASTREADA EM CORREIO ELETRÔNICO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. QUITAÇÃO PARCIAL. CORRESPONDÊNCIA AO LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ART. 397 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85,§2o DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. (REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.) 3. Apesar de os embargos à monitória possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas e, no caso, o embargante se desincumbiu do seu ônus probatório porque os comprovantes de transferências bancárias guardam correspondência com parte dos valores cobrados. 4. Nos termos dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir o feito monitório com o valor atualizado do débito. Levando-se em conta o que determinam o artigo 397, caput, do Código Civil e o artigo 1o, §1o, da Lei n. 6.899/1981, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial vem acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condena o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha. 5. No caso, apesar de o autor ter apresentado a planilha de débitos, a r. sentença converteu o título executivo judicial pelo valor histórico da obrigação e, não pelo valor indicado na planilha. Deve, portanto, incidir a regra de que o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios é o vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 397, do Código Civil. 6. Fixado o valor da condenação em sentença, o parâmetro deve ser utilizado, observada a ordem prevista no art. 85, §2o do CPC. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da requerida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 373 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando a ilegalidade na distribuição do ônus probatório, vez que gerou a necessidade de produção de prova diabólica. Afirma que o reconhecimento de prova absolutamente inapta para comprovação do pagamento dos valores executados gerou o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer a fixação de honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o no 1.772. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 373 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É consabido que, apesar de os embargos possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas. Dessa forma, é da parte embargante (GEAP), o ônus da prova da inexistência do débito. E, no caso, o embargante se desincumbiu do seu ônus probatório porque os comprovantes de transferências apresentados guardam correspondência com parte dos valores cobrados. Portanto, a quitação apontada pelo perito judicial converge à documentação apresentada aos autos (ID 60160881 - Pág. 14). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade e determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro o pedido de publicação da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002